Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-17.2016.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001522-17.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUSANA ROCHA FINATO - CPF: 005.654.429-45 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO), JUNIA MARTINS - CPF: 276.960.898-38 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (EMBARGANTE), JUNIA MARTINS - CPF: 276.960.898-38 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DOS EFEITOS DA LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VÍTIMA. SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO RESTRITA À SEGURADORA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores da seguradora em liquidação extrajudicial, determinou a suspensão de juros e correção monetária, a habilitação do crédito da vítima no quadro geral de credores e a impossibilidade de execução individual, além de reconhecer a procedência da lide secundária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora alcançam a vítima, impedindo a execução integral do médico; (ii) saber se o crédito da vítima deve ser habilitado no quadro geral de credores da massa liquidanda; (iii) saber se a suspensão da fluência de juros e correção monetária prevista na L. 6.024/1974 incide sobre o médico, devedor solidário; e (iv) saber se a relação regressiva entre médico e seguradora interfere no direito da vítima de exigir o cumprimento integral da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os efeitos da liquidação extrajudicial limitam-se à seguradora e aos seus credores diretos, não alcançando a vítima que possui título judicial contra devedor solidário solvente.

4. A responsabilidade solidária do médico assegura à vítima o direito de exigir integralmente a indenização, nos termos do art. 275 do CC, sendo inaplicável a obrigação de habilitar o crédito na massa liquidanda.

5. A suspensão de juros e correção monetária prevista no art. 18 da L. 6.024/1974 atinge apenas a seguradora, não produzindo reflexos sobre o médico, cuja responsabilidade permanece plena.

6. A lide secundária gera apenas relação interna entre segurado e seguradora, não restringindo a execução pela vítima contra o médico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação dos efeitos da liquidação extrajudicial à vítima, permitir a execução integral contra o médico, afastar a habilitação do crédito no quadro geral de credores e restringir a suspensão de juros e correção monetária exclusivamente à seguradora.

Teses de julgamento:

1. A liquidação extrajudicial da seguradora não afeta o direito da vítima de executar integralmente o médico, devedor solidário.

2. O crédito da vítima não se sujeita à habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda.

3. A suspensão de juros e correção monetária prevista na L. 6.024/1974 aplica-se apenas à seguradora, não alcançando o médico.

4. A relação regressiva entre segurado e seguradora não limita o direito da vítima de exigir a integralidade da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUSANA ROCHA FINATO
contra acórdão proferido em ID 327847871, que, a unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, com efeitos infringentes, para:

1) Consignar a suspensão da fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação (03/10/2016);

2) Julgar procedente a lide secundária para condenar a seguradora denunciada a ressarcir o médico denunciante;

3) Conceder à seguradora os benefícios da gratuidade de justiça; e,

4) Determinar que o crédito reconhecido em favor da embargada deveria ser habilitado no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda.

Em suas razões recursais de ID 329989863, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao estender à vítima os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora, impondo-lhe a habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores e a suspensão de juros e correção monetária, quando tais efeitos deveriam limitar-se à relação entre a seguradora e seus credores diretos, sem afetar a responsabilidade solidária do médico.

Sustenta que o acórdão embargado reconheceu expressamente que "
a seguradora ressarcirá o médico nos limites da apólice
", confirmando a natureza regressiva da obrigação da seguradora, mas contraditoriamente determinou que a autora habilitasse seu crédito na massa liquidanda, como se fosse credora direta da seguradora.

Argumenta que a liquidação extrajudicial não tem o condão de mitigar, limitar ou suspender a responsabilidade pessoal do cirurgião plástico, devedor solidário solvente, que permanece integralmente responsável pelo adimplemento da obrigação indenizatória.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas obrigações solidárias, o credor pode exigir o adimplemento integral da dívida de qualquer dos devedores, independentemente de questões internas entre eles, e que a existência de seguradora denunciada à lide não impede a execução integral contra o segurado.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja expressamente declarado que:

- A liquidação extrajudicial da seguradora não afeta o direito da vítima de executar integralmente o médico;

- O crédito da autora não deve ser habilitado na massa liquidanda;

- A suspensão de juros e correção monetária aplica-se apenas à seguradora, sem reflexo sobre o médico; e,

- Permanece íntegra a responsabilidade solidária fixada no acórdão da apelação.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 334503852.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, verifico que os embargos merecem acolhimento, pois o acórdão embargado (ID 327847871) incorreu em omissão, contradição e erro material ao estender à autora, vítima do erro médico, os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora denunciada à lide, determinando a habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores e a suspensão da fluência de juros e correção monetária, sem considerar a natureza solidária da obrigação e a plena exigibilidade da condenação em face do médico.

Da omissão, contradição e erro material:

Conforme se vê do acórdão embargado, ao acolher parcialmente os embargos de declaração da seguradora, constou no dispositivo:

“
2) Julgar procedente
a lide secundária para condenar a seguradora denunciada a ressarcir o denunciante (médico) pelos valores que este vier a pagar à autora a título de indenização por danos materiais e morais, nos limites da apólice contratada, observando-se os efeitos da liquidação extrajudicial já mencionados;”

Contudo, contraditoriamente, constou ainda no dispositivo que "
o crédito reconhecido em favor da embargada deverá ser habilitado no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, sendo vedada a execução individual nos termos da Lei nº 6.024/74
" e que "
fica suspensa a fluência de juros e correção monetária a partir da data da decretação da liquidação (03/10/2016)
".

Sendo assim, essa determinação revela-se
contraditória
com a própria natureza da denunciação da lide e com o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o médico e a seguradora, estabelecida no acórdão de apelação (ID 306030891), que reformou a sentença de improcedência para condenar solidariamente o médico apelado/embargado (e denunciante) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De igual modo, a
omissão
consiste em não ter considerado que os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora, previstos no art. 18 da Lei nº 6.024/74, aplicam-se exclusivamente à relação entre a seguradora e seus credores diretos, no caso, o embargado Eduardo Henrique Farias Monteiro, não alcançando a responsabilidade solidária do médico perante a vítima.

Por sua vez, o
erro material
está em estender à vítima, que não é credora direta da seguradora, os efeitos da liquidação extrajudicial, impondo-lhe a habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores, quando o correto seria preservar a eficácia plena da condenação em face do médico, permitindo à vítima executá-lo integralmente, cabendo a este, posteriormente, buscar ressarcimento junto à seguradora nos limites da apólice.

Da responsabilidade solidária e seus efeitos:

Nos termos do artigo 275 do Código Civil, "
o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
", sendo esta a essência da solidariedade passiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas obrigações solidárias, o credor pode exigir o adimplemento integral da dívida de qualquer dos devedores, independentemente de questões internas entre eles.

Ademais, a Súmula 537 do STJ estabelece que "
a seguradora denunciada pode ser condenada diretamente e solidariamente junto com o segurado a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
", o que não significa, contudo, que a vítima esteja obrigada a habilitar seu crédito na massa liquidanda quando há devedor solidário solvente.

Somado a isso, a liquidação extrajudicial da seguradora, embora produza efeitos na relação entre esta e seus credores diretos, não tem o condão de mitigar, limitar ou suspender a responsabilidade pessoal do cirurgião plástico, que permanece integralmente responsável pelo adimplemento da obrigação indenizatória.

Dos efeitos da liquidação extrajudicial:

A Lei nº 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras, estabelece em seu art. 18, alíneas "d" e "f", a suspensão da fluência de juros e correção monetária contra a massa liquidanda.

Contudo, esses efeitos aplicam-se exclusivamente à seguradora em liquidação extrajudicial, não alcançando o devedor solidário médico, que permanece integralmente responsável pela obrigação, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

Nesse diapasão, a determinação de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda, prevista no art. 22 da Lei nº 6.024/74, aplica-se apenas aos credores diretos da entidade liquidanda, não alcançando a vítima que possui título executivo judicial contra devedor solidário solvente.

Da lide secundária e seus efeitos:

O acórdão embargado reconheceu corretamente a procedência da lide secundária, condenando a seguradora denunciada a ressarcir o denunciante médico pelos valores que este vier a pagar à autora, nos limites da apólice contratada.

Essa relação de ressarcimento opera-se exclusivamente entre o segurado e a seguradora, sem afetar o direito da vítima de exigir a integralidade da indenização do devedor solidário médico.

Assim, a determinação de habilitação do crédito da vítima no Quadro Geral de Credores da massa liquidanda mostra-se incompatível com a natureza da denunciação da lide e com a responsabilidade solidária reconhecida no acórdão de apelação.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos em ID 329989863, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, a contradição e o erro material apontados, a fim de:

1) Declarar
que a liquidação extrajudicial da seguradora não afeta o direito da vítima de executar integralmente o médico, devedor solidário solvente;

2) Esclarecer
que o crédito da autora não deve ser habilitado na massa liquidanda, por não se tratar de crédito concursal, mantendo-se íntegra a responsabilidade solidária fixada no acórdão da apelação;

3) Estabelecer
que a suspensão da fluência de juros e correção monetária prevista no art. 18, alíneas "d" e "f" da Lei nº 6.024/74 aplica-se exclusivamente à seguradora em liquidação extrajudicial, não alcançando o devedor solidário médico; e,

4) Reafirmar
que o ressarcimento pela seguradora denunciada nos limites da apólice opera-se exclusivamente na relação interna entre seguradora e segurado, sem afetar o direito da vítima de exigir a integralidade da indenização do devedor solidário.

No mais, mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025